Tribunal: TJDFT
Processo: 0761644-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. USUFRUTO DE FÉRIAS. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. INSTITUTOS JURÍDICOS DISTINTOS. FRUIÇÃO SIMULTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que consiste na declaração de nulidade do ato administrativo que indeferiu o direito do recorrente de gozar as férias do período de 2021, uma vez que é vedado que a licença médica e as férias corram juntas, pois são destinadas a fins diversos, amparado na jurisprudência Excelso STF (Tema 221). Em suas razões, sustenta que esteve afastado de suas funções em razão de licença médica no período compreendido entre 17/08/2022 e 14/11/2022, ou seja, por 90 dias. Por outro lado, suas férias estavam programadas para o período de 01/09/2022 a 30/09/2022, isto é, dentro do intervalo abrangido pela licença médica e foram consideradas gozadas pela Administração Pública. Assim, no dia 01/12/2022, o recorrente formulou requerimento solicitando a remarcação de férias, que foi indeferido. Entende que houve erro do recorrido, na medida em que considerou o recorrente afastado do serviço por dois motivos de forma simultânea. Pede a reforma da sentença, para que sejam procedentes os pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 61175458). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 61175560).
III. A documentação que acompanha os autos demonstra que o autor estava em gozo de licença para tratamento da própria saúde entre 17/08/2022 e 14/11/2022 (ID 61175445). Não obstante, houve marcação de férias entre 01/09/2022 relativas ao exercício de 2021, com duração de 30 dias, conforme ID 61175446. Formulado requerimento para remarcação das férias após o término da licença saúde, este foi indeferido (ID 61175447 - Pág. 4).
IV. O artigo 63, § 2o, do Estatuto da Polícia Militar preconiza que a concessão e o gozo de férias não são prejudicados pelo gozo anterior de licença para tratamento de saúde, bem como não é anulável o direito a essa licença, estando previstas as causas de interrupção em seu § 3o, que ocorrerá somente em casos de interesse da Segurança Nacional, da manutenção da ordem, de extrema necessidade do serviço ou de transferência para a inatividade, para cumprimento de punição decorrente de transgressão disciplinar de natureza grave e em caso de baixa a hospital.
V. Diante desse quadro, o direito de férias não pode ser prejudicado pelo gozo de licença saúde, exceto nos casos excepcionais indicados no § 3o do Estatuto; ressalte-se que o § 4.o prevê que se não for possível o gozo de férias - interrupção - por motivo de baixa hospitalar ou por transferência para a inatividade, os policiais farão jus ao cômputo dobrado no momento da transferência para a inatividade. A norma em comento reflete a proteção do direito constitucional de férias do servidor militar.
VI. Em reforço, a licença para tratamento de saúde e as férias são institutos jurídicos diferentes: um voltado para a recuperação de saúde e o outro destinado ao descanso remunerado do servidor. O fato de não estar internado em leito hospitalar não significa dizer que a pessoa está em condições suficientes de saúde para gozar do direito às férias. Nesse aspecto, o policial militar não pode estar simultaneamente afastado por dois motivos; ou estará de férias ou estará em tratamento de saúde. Diante desse quadro, não é possível cumular o período de férias com o de licença para tratamento de saúde, de modo que o policial em licença para tratamento de saúde deverá gozar das férias após o término da licença.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido do autor e cancelar o registro de férias relativa ao ano de 2021 (01/09/2022 a 30/09/2022) dos assentamentos funcionais do autor, tendo em vista que estava em gozo de licença para tratamento de sua própria saúde no período compreendido entre 17/08/2022 e 14/11/2022. Sem condenação em custas e em honorários, por ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.